Tribunal: STF
Processo: Rcl 70719
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que negou provimento agravo interno, para manter decisão na qual julgado procedente o pedido veiculado na reclamação.



    2. A parte embargante diz configurada omissão decorrente da falta de fixação de honorários advocatícios.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não fixar verba honorária.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência do STF tem afastado condenação em honorários advocatícios em reclamação, ante a natureza constitucional e o rito próprio da ação. Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Embargos de declaração rejeitados.